Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AO VALOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO QUE BUSCA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Ao mitigar a taxatividade das hipóteses de admissão do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o recurso seria cabível fora das previsões do art. 1.015, do Código de Processo Civil, quando se tratar de questão urgente e que fique evidenciada a inutilidade de postergar a análise para eventual apelação.
2. A decisão que rejeita as impugnações ao valor da causa e à gratuidade de justiça não se enquadram em referida exceção.
3. A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.895.936/TO - Tema 1.150). Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco e da prescrição decenal.
4.Uma vez que o beneficiário do PASEP tem pleno acesso ao extrato de sua conta e os respectivos índices de atualização são de conhecimento público, não se vislumbra qualquer dificuldade para a realização da prova que justifique a redistribuição, devendo a instrução processual seguir de acordo com a regra de distribuição estática do ônus da prova, consoante art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.